Tribunal: TJES
Processo: 5009926-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009926-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MYRIAN MARQUES JUSTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. A Agravante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos demonstram o atendimento dos requisitos necessários a seu deferimento. 2. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009926-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MYRIAM MARQUES JUSTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão proferida nos autos do “Cumprimento de Sentença” nº 0000107-70.2020.8.08.0058, no âmbito da qual a MM Juíza de piso revogou o benefício da assistência judiciária gratuita deferido à ora Agravante naqueles autos, e, por consequência, determinou que esta efetuasse o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença executada.

Em suas razões recursais (ID 3519008) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que é professora da rede municipal de ensino, com vencimentos no valor de R$ 4.475,10 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos), já incluído nesse montante a parcela referente ao acordo celebrado com o Município de Ibitirama referente aos Processos nº 0000039-23.2020.8.08.0058 e 0000197-15.2019.8.08.0058.

Pois bem. Sobre o tema a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, o benefício da assistência judiciária gratuita deferido à Autora (ora Agravante) foi revogado já na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista informação levada aos autos pelo exequente no sentido de que a servidora celebrou acordo com o Município de Ibitirama referente aos Processos nº 0000039-23.2020.8.08.0058 e 0000197-15.2019.8.08.0058, no âmbito do qual restou acordado que a Municipalidade pagaria o valor de R$ 43.585,08 (quarenta e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), sendo a primeira parcela no valor de R$ 5.637,56 (cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) e o restante dividido em 24 parcelas de R$ 1.581,15 (mil, quinhentos e oitenta e um reais e quinze centavos) cada.

De acordo com a D. Magistrada, tal fato acarretou “alteração nas condições econômicas e financeiras da requerente”.

Com a devida vênia, concluo de modo diverso.

Isto porque, não obstante o acordo celebrado pela Agravante com o Município de Ibitirama, referente aos Processos nº 0000039-23.2020.8.08.0058 e 0000197-15.2019.8.08.0058, entendo que a quantia ali recebia não é suficiente para alterar a condição econômico-financeira da recorrida, mormente ao se considerar que a maior parte do valor está sendo pago de forma parcelada.

Além disso, os valores recebidos em razão do referido acordo possuem natureza alimentar, pois se referem a acréscimo salarial devido em razão de progressão na carreira da servidora, rubrica esta que não foi adimplida pelo Município de Ibitirama e ensejou o ajuizamento dos processos judiciais acima mencionados.

De se destacar, ainda, que a Agravante comprovou possuir três dependentes e diversas despesas domésticas (ID 4269317, 4269318, 4269319), de modo que, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça nos autos do Processo nº 0000107-70.2020.8.08.0058.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)